Tribunal: TJDFT
Processo: 0749828-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749828-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: LILIAN MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PITE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do processo no 0003875-47.2007.8.07.0006, que indeferiu o pedido de substituição da penhora, mantendo a constrição sobre 12 lotes localizados no Condomínio Mansões Entre Lagos e determinando o prosseguimento do leilão judicial. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de cumprimento de sentença. Mandado de avaliação, ID. 241859712. A parte Exequente impugnou parcialmente o laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, que atribuiu valor unitário de R$ 280.000,00 a 12 lotes situados no Condomínio Mansões Entre Lagos – Paranoá/DF, com base em metragem padrão de 1.000m2, sem medições precisas. A impugnação se fundamenta na ausência de dados técnicos exatos quanto à área de cada lote e na falta de individualização dos débitos de IPTU/TLP e taxas condominiais, que acompanham os imóveis e impactam diretamente seu valor de mercado. Alegou que a avaliação imprecisa compromete o princípio da execução menos gravosa para o devedor e pode prejudicar a exequente ao dificultar a arrematação ou resultar em adjudicação por valor inferior ao justo. Requereu, assim, que a Executada seja intimada para apresentar, no prazo fixado, a metragem exata e os débitos individualizados de cada lote, com a devida identificação fiscal, a fim de permitir uma reavaliação fidedigna dos bens penhorados, ID. 245756245. A executada informou que todos os imóveis penhorados possuem débitos de IPTU e que a indicação de doze lotes, totalizando R$ 983.964,12, é suficiente para superar o crédito exequendo, juntando certidões de matrícula e metragens. Em seguida, invocou o princípio da menor onerosidade do artigo 805 do CPC para requerer a substituição da penhora, oferecendo em garantia uma gleba de 2,016 hectares localizada na Fazenda Paranoá, matrícula no 17014, com valor de mercado significativo, liquidez e potencial construtivo. Argumentou que o imóvel atualmente penhorado abriga a sede administrativa da empresa, cuja constrição poderia inviabilizar suas atividades, reforçando a necessidade da substituição. Comprometeu-se a custear a avaliação judicial e apresentou documentos comprobatórios, como georreferenciamento, certidão de matrícula e memoriais descritivos. Ao final, requereu a juntada da manifestação e documentos, o reconhecimento do cumprimento das informações solicitadas, a substituição da penhora pelo imóvel ofertado, a realização de avaliação judicial às suas expensas e o deferimento da medida para assegurar a execução sem comprometer a continuidade da atividade empresarial, ID. 249212876. Lilian Machado impugnou o pedido de substituição de penhora formulado pela PITE S/A, sustentando que é contraditório e protelatório, pois a própria executada já havia indicado doze lotes como garantia, inclusive requerendo sua venda direta, o que levou o Tribunal a liberar outros sessenta e oito lotes antes constritos. Destacou que os bens ofertados são terrenos baldios e desocupados, cuja alienação não afeta a atividade da empresa, enquanto o imóvel agora indicado está gravado com diversas penhoras. Ressaltou que o processo tramita há dezoito anos, sendo reiteradamente atrasado por manobras da executada. Assim, requereu o indeferimento do pedido de substituição, a manutenção da penhora já consolidada sobre os doze lotes indicados pela própria devedora e o imediato prosseguimento da execução com a realização do leilão dos referidos bens até a satisfação integral do crédito, ID. 251977660. Decido. Analisando os autos, verifico que a Executada apresentou documentação hábil a comprovar que os terrenos possuem metragem aproximada de 1.000m2, padrão reconhecido no Condomínio Mansões Entre Lagos, circunstância que confere validade e suficiência ao laudo pericial elaborado. Assim, não há elementos concretos que infirmem a conclusão do avaliador judicial, razão pela qual rejeito a impugnação apresentada. No que se refere ao pedido de substituição da penhora, destaco que a constrição recai sobre os doze lotes indicados pela própria Executada, cuja garantia já se encontra consolidada. A substituição somente é admissível se não houver prejuízo ao credor (art. 847, §1o, do CPC), o que não se verifica na hipótese. A credora se opôs expressamente à substituição, ressaltando que os bens atualmente constritos são desocupados e livres para alienação, ao passo que o imóvel ofertado está gravado com diversas penhoras, o que compromete sua liquidez e segurança como garantia. Ademais, a invocação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode se sobrepor ao direito do credor de ver a execução realizada de modo eficaz, sob pena de esvaziar a utilidade do processo executivo. Diante desse contexto, indefiro o pedido de substituição da penhora formulado pela Executada, mantendo a constrição sobre os doze lotes já indicados e avaliados, garantindo-se a continuidade do processo executivo até a satisfação integral do crédito. Quanto ao mais, defiro o leilão dos direitos possessório dos lotes localizados no Condomínio Mansões Entre Lagos., quais sejam: 1) FA 4 Conjunto B Lote 11 (inscrição IPTU 48774928) e Lote 12 ( inscrição IPTU 4877491X); 2) FA 4 Conjunto E Lote 01 (inscrição IPTU 4877412X), lote 02 (inscrição IPTU 48774138), lote 08 (inscrição IPTU 48774057), lote 11 (inscrição IPTU 4877409X), lote 12 (inscrição IPTU 48774065) e lote 13 (inscrição IPTU 48774049); 3) FA 4 Conjunto G Lote 13 ( inscrição IPTU 48774359); 4) FA 4 Conjunto G Lote 11 (inscrição IPTU 48774375), lote 12 (inscrição IPTU 48774367) e lote14 (inscrição IPTU 48774340), Ids. 249212877 e seguintes. Fica, desde já, determinada a nomeação de leiloeiro oficial, a ser indicado pela Secretaria dentre os profissionais devidamente credenciados neste Tribunal de Justiça. O procedimento para a alienação será aquele previsto no Código de Processo Civil (art. 881 e seguintes), ou seja, o leilão deverá ser realizado com apenas duas hastas e deverá ser observado também que o bem não pode ser alienado por preço vil. Fixo o valor da avaliação como o preço mínimo para a primeira hasta e o valor da metade da avaliação como o preço mínimo para a segunda hasta. O preço deverá ser pago à vista ou mediante o depósito de 10% do valor da avaliação a título de entrada, devendo o restante ser pago, no prazo de 05 (cinco) dias. Remetam-se os autos ao NULEJ. Com as datas, intime-se o leiloeiro público, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Expeça-se edital, nos termos do art. 886 do CPC, e intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889 do CPC, devendo constar expressamente do expediente o disposto no art. 843 e parágrafos, do CPC (direito de preferência na arrematação). Oficie-se, inclusive, aos juízos que determinaram a anotação de restrição ou de penhora no registro do bem, se o caso. Tais comunicações têm como finalidade dar ciência aos outros credores do devedor, de forma que possam concorrer, caso queiram, pelo produto da alienação. Do edital devem constar todos os gravames inscritos na matrícula/registro dos bens.” A agravante sustenta, em síntese, que o imóvel ofertado em substituição (gleba de 2,016 hectares, matrícula no 17014, Fazenda Paranoá/DF) foi reconhecido como garantia idônea em outro processo, possuindo valor de mercado superior ao crédito executado. Argumenta que a decisão agravada viola o princípio da execução menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC) e que a substituição da penhora é juridicamente possível, vantajosa e adequada, devendo ser acolhida para suspender o leilão dos lotes até a avaliação e eventual alienação da gleba ofertada. Diz que “O bem ofertado é suficiente e líquido, conforme avaliação técnica e decisão proferida no processo no 0007325-45.2014.8.07.0008, em que o mesmo imóvel foi reconhecido judicialmente como idôneo e capaz de garantir integralmente outra execução; não há prejuízo ao exequente, visto que a Agravante propõe a manutenção dos bens atualmente constritos em caráter caucional, até a efetiva alienação e depósito do produto da venda da gleba substituta.” A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na possibilidade de substituição da penhora, desde que o bem ofertado seja idôneo, suficiente e não acarrete prejuízo ao exequente, conforme artigos 805 e 847 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar o leilão dos lotes penhorados até o julgamento final do recurso, autorizando a substituição da penhora pelos lotes pela gleba ofertada. Preparo no ID 78326305. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. O princípio da menor onerosidade não pode ser utilizado de modo irrestrito, afastando a produção de resultados satisfativos e tempestivos ao exequente. A substituição da penhora, nos termos do art. 847 do CPC, exige demonstração de que o bem ofertado é idôneo, de fácil exequibilidade e não acarreta prejuízo ao exequente. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. LIQUIDEZ. UTILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora de imóvel por fração ideal de outro bem, sob o fundamento de que este se encontra em regime de condomínio, o que dificultaria a expropriação. 2. A parte recorrente alegou que o bem ofertado possui valor superior ao débito, liquidez comprovada e titularidade incontroversa, sendo medida menos onerosa. 3. Requereu, liminarmente, a suspensão da ordem expropriatória e, no mérito, a reforma da decisão para deferimento da substituição da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a substituição da penhora de imóvel por fração ideal de outro bem, em regime de condomínio, à luz dos princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A substituição da penhora, nos termos do art. 847 do CPC, exige demonstração de que o bem ofertado é idôneo, de fácil exequibilidade e não acarreta prejuízo ao exequente. 6. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser compatibilizado com a efetividade da execução e o interesse do credor. 7. A fração ideal de imóvel em condomínio, sem individualização registral, compromete a liquidez e dificulta a alienação judicial, não atendendo aos requisitos legais para substituição da penhora. 8. A ausência de impugnação expressa pela parte exequente não vincula o juízo, que deve avaliar objetivamente a adequação do bem à finalidade executiva. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: arts. 805, 835, 842, 843, 844, 845, 847 do CPC Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.485.889/RS, STJ; Acórdão 1780200, TJDFT; Acórdão 1829334, TJDFT; Acórdão 1941173, TJDFT; Acórdão 1670343, TJDFT (Acórdão 2035046, 0716741-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, no caso em exame, a constrição incide sobre os doze lotes indicados pela própria agravante/executada, cuja garantia já estaria devidamente consolidada, e que referidos bens estão livres, desocupados e aptos à alienação, enquanto o imóvel oferecido em substituição encontra-se gravado com múltiplas penhoras, circunstância que reduz sua liquidez e compromete sua idoneidade como garantia. Em tese, não ficou demonstrado que o imóvel ofertado pela agravante seja de fácil exequibilidade e que não acarrete prejuízo ao exequente, inclusive, por isso foi recusado pela exequente/agravada. Com a devida vênia, embora a agravante diga que a substituição é vantajosa a efetividade da execução, não aponta porque seria. Portanto, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator